Tribunal: STF
Processo: HC 247146
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Janifer Mayara Delfino da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 925.503/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JANIFFER MAYARA DELFINO DA SILVA no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2150708-91.2024.8.26.0000). Depreende-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela suposta prática do delito tipificado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    [...]



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 74/87). 



    Neste writ, a Defensoria Pública alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, já que pautado, apenas, na gravidade abstrata do delito. 



    Ressalta que o delito em apreço não envolve violência nem grave ameaça contra terceiros. 



    Sustenta que a paciente possui 4 filhos com menos de 12 anos de idade, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP. 



    Destaca, por fim, as condições pessoais favoráveis da acusada. 



    Dessa forma, requer (e-STJ fl. 13): 1- Liminarmente, determinar que a paciente aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade, ou, subsidiariamente, em prisão cautelar domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP; 2- No mérito, a confirmação da liminar, determinando-se que a paciente responda o processo em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar que permaneça em prisão cautelar domiciliar. (www.stj.jus.br)



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 4)



    Nesta Corte, a DPE requer “a cassação da decisão de 1ª instância e a concessão da ordem para: 1- Liminarmente, determinar que a paciente aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade, ou, subsidiariamente, em prisão cautelar domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP; 2- No mérito, a confirmação da liminar, determinando-se que a paciente responda o processo em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar que permaneça em prisão cautelar domiciliar.”



    A PGR opina pela denegação da ordem. (eDOC 10)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura da agravante caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 82): 



    [...] verifica-se que, além da materialidade, dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão ampara-se, também, na gravidade do delito, anotandose que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para amparar a segregação, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão preventiva, não se olvidando que a paciente possui maus antecedentes, conforme certidões acostadas às fls. 540/542 do processo principal (autos nº 1500010-33.2024.8.26.0582), o que faz com que a sua conduta seja avaliada com maior ponderação [...] 



    Consta dos autos que, durante intervalo de alguns meses de investigações, a Polícia Civil apurou que 10 indivíduos – 9 denunciados e 1 adolescente – associaram-se de maneira organizada para viabilizar o comércio de drogas ilícitas. 



    Depreende-se da peça acusatória que a associação criminosa era composta por quatro tipos de integrantes: vendedores, portadores, olheiros e seguranças. 



    Apurou-se, ainda, que o grupo criminoso, sempre se valendo da mesma estruturação e divisão de tarefas, operacionalizava venda de drogas. Ademais, a agravante atuava na condição de olheira, a fim de observar, em pontos estratégicos das biqueiras, a aproximação de policiais. 



    Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadrase no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    [...]



    No caso, a agravante, antes mesmo de ser presa preventivamente, já não dispensava os cuidados necessários aos seus filhos, visto que se encontrava envolvida com a criminalidade, chegando a viver em situação de rua, em razão de seu quadro de dependência química. 



    A mais disso, foi destacado que, das cinco crianças, três encontram-se com a avó materna, uma com o pai e a outra com um casal, sem vínculos biológicos, sendo, inclusive, ajuizadas ações de guarda movidas pelos progenitores das crianças contra a agravante. 



    Logo, no que se refere à concessão da prisão domiciliar pelo fato de a acusada possuir filhos menores de 12 anos de idade, não se encontram presentes os requisitos autorizadores. (eDOC 4, p. 11)



    Inicialmente, quanto à alegação de que a paciente é mãe de crianças menores de doze anos e, por isso mesmo, tem direito à prisão domiciliar para cuidar delas, os autos descredibilizam a impetrante com a seguinte informação: “é importante mencionar que ela não exercia, quando ainda em liberdade, a guarda legal de nenhuma das crianças. Em consulta ao sistema ESAJ, constata-se a existência de ações de guarda movidas pelos progenitores das crianças em face de JANIFFER, em todos se alegando que ela se encontrava em situação de rua, com possível diagnóstico de dependência química e que, em decorrência dessas circunstâncias, não mostrava interesse algum em cuidar e sustentar os filhos. Tanto que, recaindo esse encargo à avó materna e a um casal sem vínculos biológicos com a acusada, foram movidas respectivas ações de guarda para regularização da representação cível das crianças[...]” (eDOC 4, p. 11)



    A paciente, segundo os autos, não possui a guarda legal de nenhum dos filhos, porquanto estava, antes mesmo dos fatos objeto deste writ, em situação de rua. Registrou-se, ainda, que a paciente demonstrou não ter interesse em cuidar de seus filhos.



    Quanto à prisão preventiva, os autos demonstram que a paciente compõe grupo criminoso estruturado para o tráfico de drogas.



    Embora não ostente condenação anterior, os autos informam andamento de outra ação penal, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente